Tribunal: TJMT
Processo: 1042769-52.2025.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042769-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ELISVAN MAXIMO DOS SANTOS - CPF: 953.241.272-72 (AGRAVADO), VALDINEIA APARECIDA DA ROCHA - CPF: 024.165.941-84 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO SURPRESA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. NULIDADE. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES. INÉRCIA ESTATAL. DECURSO DO PERÍODO DE PROVA. PENA DE MULTA. EXECUÇÃO AUTÔNOMA.
PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que declarou extinta a punibilidade pelo cumprimento integral da pena imposta por crime de receptação, consistente em pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos e multa, com alegação de nulidade por ausência de oitiva do Ministério Público e insurgência quanto ao descumprimento de condições e à pendência da pena pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão que declara extinta a punibilidade sem prévia oitiva do Ministério Público e com fundamentação insuficiente; (ii) estabelecer se o descumprimento de condições impostas em pena restritiva de direitos impede a extinção da punibilidade após o decurso do período de prova sem providências estatais; (iii) determinar se a inadimplência da pena de multa obsta a extinção da punibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que extingue a punibilidade possui natureza terminativa e exige observância do contraditório, da ampla defesa e da fundamentação adequada, sendo indispensável a prévia oitiva do Ministério Público, titular da fiscalização da execução penal.

4.

Configura nulidade a prolação de decisão baseada exclusivamente em informação automatizada do sistema, sem oportunizar manifestação das partes e sem apresentação de memória de cálculo ou análise concreta do cumprimento das condições impostas.

5.

O descumprimento de condições de pena restritiva de direitos autoriza, em tese, a conversão da sanção, mas demanda atuação estatal tempestiva durante o período executório.

6.

A inércia do Estado em apurar eventual descumprimento e promover a conversão da pena durante o período de prova impede que a irregularidade pretérita obste, posteriormente, a extinção da punibilidade pelo decurso do tempo.

7.

A analogia com o art. 90 do Código Penal autoriza reconhecer que, expirado o período de prova sem revogação, consolida-se o direito à extinção da punibilidade.

8.

A pena de multa, embora mantenha natureza criminal, possui execução autônoma, nos termos do art. 51 do Código Penal, não impedindo a extinção da punibilidade quanto às penas privativas de liberdade ou restritivas de direitos, conforme entendimento consolidado do STJ.

9.

A pendência da multa deve ser tratada por meio de cobrança própria, sem obstar o encerramento da execução penal principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A decisão que declara extinta a punibilidade na execução penal é nula quando proferida sem prévia oitiva do Ministério Público e sem fundamentação idônea. 2. O descumprimento de condições de pena restritiva de direitos não impede a extinção da punibilidade quando não houver atuação estatal para sua apuração ou conversão durante o período de prova.

3. A inadimplência da pena de multa não obsta a extinção da punibilidade, devendo sua execução ocorrer de forma autônoma.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX; CP, arts. 44, §4º, 51 e 90; LEP, art. 66, II, e art. 67.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 3.150/DF; STJ, Tema Repetitivo 931.

RELATÓRIO

EXMO SR. DR.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de execução penal interposto pelo
Ministério Público
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Alta Floresta/MT que declarou extinta a punibilidade da agravada Valdinéia Aparecida da Rocha pelo cumprimento integral da pena.

Em suas razões recursais (Id. 332421854), o Ministério Público, preliminarmente, sustenta a nulidade da decisão por ausência de prévia oitiva ministerial. No mérito, argumenta que não houve cumprimento integral da pena, pois a agravada compareceu em Juízo apenas nos três primeiros meses após a intimação das condições, deixando de comparecer de outubro/2023 até a data da decisão, além de não ter efetuado o pagamento da multa ou justificado a impossibilidade de fazê-lo.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública postula seja
negado provimento
ao recurso e consequente manutenção da decisão guerreada (Id. 349411877).

Ao exercer o juízo de retratação, a autoridade judiciária
manteve
a decisão pelos seus próprios fundamentos (Id. 332421854).

Em parecer, da lavra do Dr. Amarildo Cesar Fachone, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo acolhimento da preliminar de nulidade arguida, cassando-se a decisão do juízo de piso, restituindo-lhe os autos para reabrir vista ao Ministério Público e proferir nova decisão; no mérito, se apreciado, pugnar-se pelo parcial provimento do agravo (Id. 350808370), consoante entendimento assim sumariado:

“
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME ABERTO – RECEPTAÇÃO – DECISÃO QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL
:
1
. PLEITO DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE OITIVA MINISTERIAL PRÉVIA –
VIABILIDADE
– É IMPRESCINDÍVEL A MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM DECISÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA, JÁ QUE É O RESPONSÁVEL POR FISCALIZAÇÃO SEU CUMPRIMENTO DURANTE A EXECUÇÃO PENAL, NOS TERMOS DO ART. 67 DA LEP –
2
. PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA DECISÃO POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS E INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA –
POSSIBILIDADE PARCIAL
– EM ANALOGIA AO PRECONIZADO NO ART. 90 DO CP, AUSENTE REVOGAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITO, DURANTE O PERÍODO DA PENA CORPÓREA APLICADA, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA – INOBSTANTE A REFERIDA DECISÃO TERMINATIVA NÃO ESTAR CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA MULTA, É LEGITIMADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO EXECUTAR O PAGAMENTO DA PENA DE MULTA, JUNTO À VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS, E, SOMENTE SE DEIXAR DE FAZÊ-LO NO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS, SERÁ, DE MODO SUBSIDIÁRIO, DE LEGITIMIDADE DA FAZENDA PÚBLICA JUNTO À VARA DE EXECUÇÃO FISCAL (PRECEDENTES STF, STJ E ADI Nº 3.150/DF).
PARECER PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO, E NO MÉRITO, SE APRECIADO, PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO
.”

É o relatório.

VOTO

EXMO SR. D
R.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Ministério Público se insurge
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Alta Floresta/MT que declarou extinta a punibilidade da agravada
Valdinéia Aparecida da Rocha
pelo cumprimento integral da pena
.

Colhe-se dos autos que a agravada foi condenada à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de receptação, tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal, com trânsito em julgado em 08/09/2021 – autos nº 0003385-88.2019.8.11.0007.

Consta ainda que a agravada permaneceu presa durante o período de 07/06/2019 a 12/06/2019. O Juízo da Execução fixou as seguintes condições para cumprimento da pena: a) proibição de ausentar-se de seu domicílio por mais de 15 (quinze) dias sem prévia autorização judicial; b) comparecimento pessoal mensal ao Juízo para informar e justificar suas atividades; c) trabalhar, com comprovação no prazo de 30 (trinta) dias; d) recolhimento domiciliar noturno das 19h às 05h, bem como nos finais de semana e dias de folga.

A agravada foi intimada das condições impostas em 07/06/2023, tendo comparecido em Juízo apenas nos meses de julho, agosto e setembro de 2023. Posteriormente, a Defensoria Pública requereu a aplicação de indulto previsto no Decreto nº 11.302/2022, ao que o Ministério Público se manifestou pela concessão do benefício somente quanto à pena privativa de liberdade, postulando a continuidade da execução da pena de multa.

Na sequência o magistrado de primeiro grau, em decisão de 30/07/2024, declarou extinta a punibilidade da agravada pelo cumprimento integral da pena, determinando a intimação para pagamento da multa e o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para as providências pertinentes quanto à execução da sanção pecuniária.

I – DA PRELIMINAR: NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL

Assiste razão ao Ministério Público no que concerne à
nulidade da decisão que declarou extinta a punibilidade da agravada
.

A decisão que reconhece a extinção da punibilidade na execução penal possui nítida natureza terminativa, uma vez que faz cessar a eficácia do título condenatório e encerra o controle jurisdicional sobre a sanção estatal. Por se tratar de ato de inequívoca relevância, sua prolação exige a observância estrita do contraditório, da ampla defesa e do dever de fundamentação analítica (art. 5º, LIV e LV, e art. 93, IX, da Constituição Federal).

No caso em tela, o
decisum
foi proferido de forma prematura, fundamentando-se exclusivamente em informação automatizada do sistema SEEU, sem que fosse oportunizada ao Parquet a prévia manifestação.

Como é sabido o art. 67 da Lei nº 7.210/84 (LEP) atribui ao Ministério Público a função de fiscalizar a execução da pena, o que torna sua ouvida condição de validade para incidentes dessa natureza.

Ademais, configura decisão surpresa – vedada pelo ordenamento processual moderno – o provimento judicial que decide questão de fundo sem conferir às partes a oportunidade de influenciar o convencimento do magistrado.

Como bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça, a manifestação ministerial anterior versava apenas sobre pedido de indulto, não havendo preclusão ou ciência tácita quanto ao pretenso cumprimento integral da pena.

Verifica-se, ainda, vício de fundamentação eis que o magistrado de primeira instância se limitou a citar o cumprimento da sanção sem apresentar a memória de cálculo ou analisar o adimplemento das condições impostas no regime aberto/substitutivo, tal como se infere do seguinte trecho:

“Trata-se de guia de execução penal atinente ao sentenciado VALDINEIA APARECIDA DA ROCHA, qualificado, condenado a uma sanção penal de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa por infração ao art. 180 do CPB, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A Defensoria Pública Estadual pugna pela concessão de indulto nos termos do Decreto nº 11.302/2022 (sequência 55.1).

Parecer do MPE na seq.60.

O sistema SEEU/CNJ informa o término da pena em 26/junho/2.024.

Os autos vieram conclusos.

II-

Em relação ao pedido de indulto, nos termos do art. 8º, I, do Decreto nº 11.302/ 2022 que veda a concessão de indulto as penas substituídas por restritivas de direitos, tem-se manifestamente descabido o pedido de indulto manejado, razão pela qual vai desde já INDEFERIDO.

III-

Imperioso extinguir a punibilidade.

Com efeito, extrai-se que o penitente cumpriu integralmente a sanção penal imposta, não constando dos autos qualquer informação do descumprimento das demais condições fixadas.

Logo, cumpre ao Estado-Juiz apor o seu crivo e declarar extinto o feito pelo cumprimento da sanção penal imposta.

Nessa linha a extinção da punibilidade, ao ostentar natureza de direito subjetivo do sentenciado, constitui medida cogente, compelindo o Estado-Juiz apenas verificar o cumprimento da sanção imposta.

Posto isso, com esteio no art. 66, II, da Lei de Execução Penal, declara-se extinta a punibilidade de VALDINEIA APARECIDA DA ROCHA, qualificado nos autos, pelo integral cumprimento da sanção penal imposta. (...)”
(ID 332421854 – p. 02/03). Destacamos

Pelo exposto, configurada a nulidade absoluta por
error in procedendo
,
ACOLHO A PRELIMINAR para cassar a decisão agravada
.

II – MÉRITO

Superada a preliminar, em atenção ao princípio da primazia do julgamento de mérito e visando orientar a tramitação na origem, passo à análise das questões substantivas.

II.1 – Do descumprimento das condições impostas

O Ministério Público insurge-se contra a extinção sob o argumento de que a agravada descumpriu a obrigação de comparecimento mensal em Juízo de outubro de 2023 até a data da decisão.

Embora o descumprimento injustificado de penas restritivas de direitos autorize, em tese, a conversão em pena privativa de liberdade (art. 44, §4º, do CP), observa-se que, durante todo o período executório, o Estado permaneceu inerte. Não houve instauração de incidente de falta grave nem tentativa de conversão da sanção enquanto vigente o período de prova.

Aplica-se aqui, por analogia, o entendimento consolidado no art. 90 do Código Penal: se o período de prova expira sem que tenha havido a revogação do benefício ou da substituição, a punibilidade deve ser declarada extinta. O descumprimento pretérito não pode ser invocado como óbice perpétuo após o decurso do prazo da pena corpórea sem a devida provocação jurisdicional oportuna.

Assim, neste ponto, a despeito da irregularidade no comportamento da agravada, a inércia estatal durante o período executório consolida a extinção pelo decurso do tempo.

II.2 – Da execução da pena de multa

Quanto à insurgência sobre a pena pecuniária, o reclamo ministerial não prospera.

Com o advento da Lei nº 13.964/2019 e a interpretação fixada pelo STF na ADI nº 3.150/DF, a multa mantém seu caráter de sanção criminal, mas sua execução segue o rito da dívida ativa (art. 51 do CP).

No entanto, o Tema Repetitivo 931 do STJ estabeleceu que o inadimplemento da multa, por si só, não impede a extinção da punibilidade quanto à pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, especialmente diante da hipossuficiência do sentenciado.

A decisão agravada agiu corretamente ao determinar a intimação para pagamento e a extração de certidão para fins de execução autônoma pelo Ministério Público. A pendência da multa não deve obstar o encerramento da execução da pena restritiva de direitos já exaurida pelo tempo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça:
ACOLHO A PRELIMINAR
para declarar a nulidade da decisão
por ausência de oitiva do Ministério Público e falta de fundamentação; Caso superada a preliminar, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso apenas para que o Juízo de origem proceda à regular intimação do Ministério Público e, após, profira nova decisão fundamentada, observando que a eventual pendência da pena de multa ou o descumprimento de condições não revogadas oportunamente não constituem, por si sós, óbices à extinção da punibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026